Tribunal: STF
Processo: Rcl 49822
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Misael de Moraes Ribeiro em face de decisão do Juiz Federal da 16ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que, nos Autos nº 5045056-64.2021.4.02.5101, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo reclamante, para que fosse autorizada a sua inscrição no Concurso de Admissão aos Curso de Formação e Graduação de Sargentos 2022-2023 Área Geral, Música e Saúde.



    2. A parte reclamante narra que foi impedida “de efetuar a sua inscrição no Concurso De Admissão Aos Cursos De Formação E Graduação De Sargentos 2022-2023 Áreas Geral, Música E Saúde devido à Lei nº 12.705, de 8 de agosto de 2012, exigir o requisito etário de 18 (dezoito) anos completos e menos de 25 (vinte e cinco) anos". Inconformado, relata que ajuizou ação com pedido de tutela de urgência na qual postulava fosse autorizada sua inscrição. O pleito liminar, no entanto, restou indeferido. 



    3. Aduz que a limitação etária realizada é desproporcional e fere o princípio da igualdade e da razoabilidade, violando o art. 37, II, da CRFB/88 e o caput do art. 5º da CF/88. Argumenta que a Lei nº 12.705, de 8 de agosto de 2012, que institui o requisito etário, padece de vício de inconstitucionalidade material, porque inexiste liame entre o dispositivo normativo e as atribuições do cargo que o reclamante almeja alcançar. 



    4. Sustenta violação ao precedente formado no Processo nº 5000781-58.2019.4.03.6140, que tramita na Justiça Federal da 3ª Região, "jurisprudência mais recente, usada como base da peça inaugural e assim melhor adequada ao caso concreto". Aduz que houve violação da Súmula 683/STF, "pois [a parte beneficiária] deixou de trazer 'estudos de ordem técnica das áreas de saúde e preparação física' para que pudessem, in casu, justificar o limite imposto no certame".



    5. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo, "uma vez que o candidato está impedido de ingressar na turma de formação do semestre letivo do ano de 2022 por ter sido impedido de fazer o teste avaliativo". Ao final, postula pela procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada. Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.



    6. É o relatório. Decido.



    7. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    8. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal (STF) só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II). 



    9. No caso, o reclamante não aponta nenhum precedente vinculante do STF que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado. Cita, para embasar sua argumentação, ofensa à Súmula 683/STF, a qual não possui efeito vinculante, e desrespeito ao entendimento firmado no Processo nº 5000781-58.2019.4.03.6140, que tramita na Justiça Federal da 3ª Região, precedente que não foi proferido pelo Supremo Tribunal Federal, e que consubstancia processo de índole subjetiva, do qual o reclamante não foi parte, além de ser desprovido de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação. 



    10. Pontuo que tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto a alegação de ofensa a direito objetivo – invocado na inicial (art. 5º e art. 37, II da CF, arts. 2º, 18 e 21 da Lei nº 9.784/99 e art. 11 da Lei nº 8.112/1990) – não dão ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 



    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 



    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.



    [...].” 



    11. Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a via eleita não se presta à análise de suposta desconformidade da decisão reclamada com o direito objetivo. Caso entenda pertinente, a parte reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, a reclamação "não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual" (Rcl 4.381-AgR. Rel. Min. Celso de Mello). 



    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator